Tribunal: TJPA
Processo: 0806113-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806113-96.2021.8.14.0401

APELANTE: AILTON ARAUJO PALHETA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: THAIS COELHO DE VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – AGRESSÃO – LESÃO CAUSADA SEM INTENÇÃO – EXCESSO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE DOLO DE PERIGO.

Não há comprovação de que o réu agira com o intento de lesionar a filha. Extrai-se das provas colacionadas aos autos que a intenção do apelante era apenas e tão-somente corrigir a criança, diante de seu repreensível comportamento de ficar “brincando de bater nele com o travesseiro, mesmo depois de tê-la avisado para não fazer esse tipo de brincadeira”.

CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar provimento ao recurso da defesa e julgar prejudicado o recurso da assistente de acusação,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

AILTON ARAUJO PALHETA
e
THAÍS COELHO DE VILHENA
interpuseram Recursos de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que condenou o ora recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15.03.2021, Laís Sofia Coelho Palheta, foi vítima de agressões físicas por parte de seu pai, o ora apelante.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

A Assistente de Acusação interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas razões recursais, pela exasperação da pena-base.

Em contrarrazões, o Parquet em 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida a condenação.

Inconformado, o sentenciado também interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas Razões Recursais, por sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos IV ou VII, do CPP.

Em Contrarrazões, o Parquet em 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso da Defesa e acatado o recurso da Assistente de Acusação, a fim de aumentar a pena constante na sentença.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pela Assistente de Acusação, e improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

RECURSO DO AILTON ARAUJO PALHETA.

Pleiteia a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que:
(...) noticiam os autos de inquéritos policial, de nº 2752021.100018 4, instaurado para apurar o tipificado pelo artigo 129, § 9º do CPB, ocorrido na data de 15 de março de 2021, nesta cidade de Belém/PA. Segundo o depoimento da Sra. THAIS COELHO DE VILHENA, esta recebeu uma mensagem de sua filha Lais, na segunda-feira (01/02/2021), por volta das 19h, na qual foi relatado que teria sofrido violência corporal por parte de seu pai, sendo que a vítima enviou foto das lesões. A criança informou que seu pai teria surtado e lhe agrediu com um cinto, destacando que Laís está com medo de seu pai, visto que ele falou que já teria tentado se matar várias vezes. Destaca-se que o laudo pericial comprovou a materialidade do crime com lesões na vítima
.”

Com efeito, após detida análise da questão posta sob discussão, tenho que a r. sentença merece reforma.

Imputa-se ao réu a prática do delito de agressão, previsto no art. 129, § 9º do CPB, em razão de ter agredido sua filha de dez anos de idade, ocasionando lesão leve.

A vítima L.S.C.P., relatou em depoimento especial:

(...) Que estava na casa da tia brincando com os primos e o seu pai estava na cama com o celular, que estavam brincando de guerra de travesseiro e ela bateu nele; que o pai disse que não era para ela fazer isso, mas ela bateu novamente; que o pai começou a gritar com ela; que foi para a outra sala e bateu a porta e voltou com um cinto de lá e começou a bater nela; que ela se defendeu com o travesseiro; que ele bateu no travesseiro e acertou o braço dela; que o pai saiu de lá transtornado com raiva; que falou para a tia dela; que a tia disse que foi culpa dela, porque o pai falou para ela parar e ela não parou; que foi a primeira vez que o pai a agrediu; que após o fato, falou para o pai que gostava dele mesmo depois do que ele tinha feito e que perdoava ele; que ele começou a gritar com ela e dizer que era para ela esquecer que era filha dele antes de ir embora; que falou para a mãe o que aconteceu, mandou uma foto e ela ficou muito brava e foi busca-la e no mesmo dia prestou depoimento; que depois do fato encontrou o pai outra vez e tentou fazer com que ele se desculpasse, mas ele brigou com ela; que depois disso não falou mais com ele, ainda tentou contato por email, mas não fala mais com ele; que ainda ama muito o pai, mas tem medo dele, medo dele surtar de repente e brigar com ela; que ele já surtou, às vezes estava bem e do nada brigava com ela, ficava com raiva; que hoje não tem contato nenhum com o pai; que parou de falar com o pai porque não tinha mais coragem; que o pai não chegava a ameaça-la e agredi-la essa foi a única vez; que o pai, quando surtava, gritava com ela a chamando de burra, metida, exibida, que foi há muitos anos os outros surtos; que já viu o pai com surtos muitas vezes; que no dia da agressão estava na casa dos fundos; que os primos presenciaram a agressão; que depois da agressão ficou tentando disfarçar e fingir que estava tudo bem, mas estava com medo; que depois que saiu de lá, ficou aliviada de sair de lá, mas também arrependida de ter falado para a mãe, porque sente muita falta do pai e por isso se arrepende muito de ter falado para a mãe, pois nunca mais o viu devido a isso; que não tem conseguido dormir e às vezes fica acordada até três horas da manhã pensando que poderia ter sido pior, e pensando no que poderia ter acontecido se ela não tivesse falado com sua mãe; que faz tratamento psicológico toda quinta feira; que não viu o cinto, porque estava tampando o rosto com o travesseiro, mas acha que era marrom ou branco; que nunca mais falou com os primos nem com ninguém da família do pai; que sente falta do contato com os familiares do pai; que a mãe também não tem contato com o pai; que a mãe fala que ela não teve culpa nenhuma e que fez a coisa certa em falar para ela e que tudo iria ficar bem; que a mãe não fala sobre o pai com ela; que sente falta da tia que estava lá no dia dos fatos, que adorava a tia (...).

Compulsando detidamente os autos, constata-se no ID. nº 10090859, conversa da vítima com a sua genitora, na qual o pai (réu), no dia seguinte lhe pediu desculpa e chorou, bem como no ID. nº 10091013, verifica-se a troca carinhosa de e-mails entre o pai e a filha. Desse modo, vê-se contradição, pois não houve consonância do depoimento da menor com as demais provas colacionadas aos autos.

Não há dúvida, assim, de que o réu desferiu um golpe com cinto, vindo a pegar de “raspão” – como relatado pela vítima em ID. nº 10090860 –, causando-lhe lesões leves.

Contudo, com a devida vênia do entendimento da Juíza Sentenciante, não há que falar no animus de ofender a vítima.

Desta forma, com a detida análise dos autos e levando-se em consideração, precipuamente, as particularidades que circundam no caso concreto, observo que a pretensão absolutória merece amparo.

Importante ressaltar que ao julgador não cabe apenas a subsunção da norma, ou seja, adequar a conduta do agente ao fato típico, mas também deve ponderar todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, de modo a verificar se realmente aquela atitude merece reproche.

Saliento, por oportuno, que o Direito Penal possui caráter subsidiário e fragmentário, na medida em que não é qualquer comportamento que se aplica sanção penal, mas somente aquele que realmente ofende o bem jurídico tutelado.

Por outro lado, não há comprovação de que o réu agira com o intento de lesionar a filha. Extrai-se das provas colacionadas aos autos que a intenção do apelante era apenas e tão-somente corrigir a criança, diante de seu repreensível comportamento de ficar “brincando de bater nele com o travesseiro, mesmo depois de tê-la avisado para não fazer esse tipo de brincadeira”.

Por fim, cumpre destacar que, segundo consta, a ocorrência retratada nestes autos não se repetiu, tratando-se de um fato isolado na vida da vítima e do acusado.

Diante da absolvição ora procedida, fica prejudicada a análise do apelo interposto pela Assistente de Acusação
THAÍS COELHO DE VILHENA.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso Defensivo, para absolver o recorrente
AILTON ARAUJO PALHETA
, nos termos do art. 386, III do CPP; e julgo prejudicado o apelo interposto pela Assistente de Acusação.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024